Tribunal: TJDFT
Processo: 0005585-91.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9036482, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOÃO EVANGELISTA FERREIRA, intime-se a subcessionária requerente GRUPO CIRANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto